Tribunal: TJDFT
Processo: 0001147-42.2017.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E DE ALIMENTOS. FILHA MENOR IMPÚBERE. PAIS SEPARADOS. PODER FAMILIAR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. REGIME VIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO PARA FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. RESIDÊNCIA MATERNA. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. FORMALIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. FATOS DESABONADORES À GENITORA. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. INSTABILIDADE ENTRE OS GENITORES. CONFLITO. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. ASSIMILAÇÃO EM PONDERAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. IMPERIOSIDADE. CONVIVÊNCIA VIRTUAL E NAS FÉRIAS. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. ESTUDANTE DE DOUTORADO. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. A juntada extemporânea de documentos, nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

3. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses do filho menor, vez que viabiliza a fruição pelo infante, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores sem limitações externas (CC, art. 1.584, § 2o).

4. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias maternas e paternas.

5. Estando a filha comum sob a guarda compartilha com o lar de referência materno desde a dissolução da vida em comum dos genitores e não havendo nenhum fato que desabone sua conduta e postura como guardiã, revelando que reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar, a situação de fato consolidada deve ser objeto de regulação jurídica, notadamente quando o genitor, a par de ignorar a situação vigorante, reivindica o estabelecimento de sua casa como de referência, conquanto tenha optado por cursar doutorado no exterior, o que ensejaria mudança adversa e abrupta à rotina da filha menor, agravada pela pandemia atualmente vivenciada.

6. Apreendido que a mãe reúne melhores condições de manter a filha menor consigo, tendo seu lar como referência, de molde a ser preservada a rotina há muito vigorando, e não havendo nenhum fato que desabone o pai ou o inabilite a tê-la consigo como forma de, exercitando o direito de visitas que o assiste, manter e otimizar os vínculos afetivos entre pai e filha, contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e desenvolvimento de seu equilíbrio emocional, o direito de visitação deve ser fixado de forma ponderada e com vista à preservação do melhor interesse do infante.

7. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades da alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social

8. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pela genitora.

9. Os rendimentos mensais auferidos por bolsista de curso de doutorado no exterior que podem ser delimitados de modo aproximado, demonstrada a previsão das verbas que receberá mensalmente, enquanto estiver no exterior, ensejam que os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.

10. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral dos pedidos, determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

11. Apelo conhecido e provido. Honorários advocatícios redistribuídos. Unânime.